Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-08
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1008506-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIA MACEDO GALVAO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marcia Macedo Galvão, em favor de Riverton Lima Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 06.05.2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, bem como pondera que a medida é desproporcional ocasionando constrangimento ilegal.
É o essencial.
Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da natureza e circunstâncias do entorpecente apreendido (substância análoga à cocaína).
Assim, concluo que não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta.
Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Ante o exposto, não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Após o plantão judiciário, distribua-se nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista